Tribunal: TCU
Processo: 022.751/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7407/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 dias, o prazo para atendimento a Acórdão 4532/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 15), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.751/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leila Terezinha dos Reis Rocha (XXX.656.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.